Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723424-29.2021.8.07.0000 RECORRENTES: SANTA TEODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CINARA EMPREENDIMENTOS S.A RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARK STYLE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. COBRANÇA. TAXAS. CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DAS AGRAVADAS. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a exceção de préexecutividade das agravadas para desconstituir a penhora sobre o imóvel e reconhecer a ilegitimidade pelas despesas condominiais. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em recurso repetitivo, de que o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam violação ao artigo 835 do CPC, pugnando para que seja afastada sua condenação ao pagamento das taxas condominiais após o período de entrega de chaves, porquanto o imóvel foi vendido a RICARDO BACELAR SANTANA, conforme contrato assinado em agosto de 2017. Aduzem, ainda, que não se respeitou a ordem legal da penhora sobre o bem imóvel, uma vez que sequer houve tentativa de localização de outros bens preferenciais, além de excesso de penhora, pois recaiu sobre imóveis com valor superior ao débito ora executado. Requerem, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47506 (ID 30593518 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 835 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) O condomínio agravante alega que só teve conhecimento da venda do imóvel em 10/05/2021, quando as agravadas juntaram a petição de exceção de pré-executividade. As agravadas, por sua vez, não comprovaram a ciência inequívoca do condomínio em relação à transferência do imóvel. Junte- se a isso o fato de que, conforme a certidão on line do imóvel que consta nos autos principais (ID. 89133786), a propriedade do imóvel é de Cinara Empreendimentos Imobiliários S.A., tendo como incorporadora Santa Teodata Empreendimentos Imobiliários LTDA.” (ID 28306198 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no alegado desrespeito à ordem legal da penhora, uma vez “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: 'Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo'; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47506 (ID 30593518 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030